Tribunal: TJMT
Processo: 1006266-32.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006266-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE JACINTO DE SOUZA - CPF: 102.546.016-26 (ADVOGADO), FRANCIELE DA SILVA COSTA - CPF: 042.950.811-59 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA PELISSARI ARCOS - CPF: 937.338.281-00 (VÍTIMA), RAIMUNDO FRANCISCO SOUZA - CPF: 846.024.493-87 (VÍTIMA), JOEL ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 361.628.091-53 (VÍTIMA), IRAMENE MERVIL - CPF: 714.739.921-84 (VÍTIMA), ESDRAS AUGUSTIN - CPF: 701.701.602-54 (VÍTIMA), CHRYSTIAN GABRIEL DA SILVA BELA - CPF: 056.806.291-43 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE JACINTO DE SOUZA - CPF: 102.546.016-26 (IMPETRANTE), KEROLAYNE DE MORAIS AMORIM - CPF: 049.137.151-94 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 040.829.911-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NESTA EXTENSÃO, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Penal. Habeas Corpus. Pedido de prisão domiciliar e expedição de guia de execução definitiva. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de pessoa condenada à pena de 9 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de cinco crimes de roubo majorado, em concurso formal. A paciente permaneceu em liberdade durante a tramitação do recurso. A impetração visa à concessão de prisão domiciliar, em razão da maternidade de três filhos menores, e, subsidiariamente, à expedição da guia de execução definitiva, para apreciação do pedido pelo juízo competente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se é possível a concessão de prisão domiciliar diretamente pelo Tribunal, antes do início do cumprimento da pena; e
(ii) saber se é cabível a expedição da guia de execução definitiva antes do cumprimento do mandado de prisão.

III. Razões de decidir

3. A apreciação do pedido de prisão domiciliar por esta instância configuraria indevida supressão de instância, uma vez que a matéria não foi submetida ao juízo das execuções.

4. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a expedição da guia antes do cumprimento do mandado de prisão, desde que demonstrado constrangimento ilegal ou situação excepcional, o que não se verifica no caso concreto, ante a ausência de comprovação de que a paciente seja a única responsável pelos filhos ou imprescindível aos cuidados deles.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.
Tese de julgamento: “1. O pedido de prisão domiciliar deve ser submetido ao juízo da execução penal, sob pena de supressão de instância. 2. A expedição da guia de execução penal somente é cabível, como regra, após o cumprimento do mandado de prisão, salvo em hipóteses excepcionais não demonstradas no caso concreto.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 105; CPP, art. 311.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 954.282/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.12.2024; TJMT, Rac 1001223-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, j. 25.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Francielle da Silva Costa
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
MM. Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Várzea Grande/MT,
que ao proferir a sentença condenatória, impôs o cumprimento da pena em regime inicial fechado (Id. 271910885 – Pg.4/16).

Em linhas gerais, a impetrante sustenta que a paciente é genitora de três crianças menores e a única responsável pelo cuidado dos filhos. Assim, requer a concessão da prisão domiciliar.

Subsidiariamente, solicita a concessão de liminar para a expedição da guia de execução definitiva, garantindo que seu pedido seja analisado pelo juízo competente (Id. 271910878).

A petição inicial foi acompanhada dos documentos pertinentes (Id. 271910883 e seguintes).

A

liminar
foi
parcialmente extinta, e no que admitida, indeferida
(Id. 272264399).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 274844390).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo conhecimento parcial do
writ
. No mérito, pela
denegação
da ordem (Id. 275910379).

V O T O R E L A T O R

Analisando os autos de origem, verifica-se que Francielle da Silva Costa (paciente) foi condenada pela prática do crime de Roubo Majorado (art. 157, §2º inc. II e §2º 2-A, inc. I, por 5 vezes) em concurso formal(art. 70 do CP), sendo-lhe imposta a pena de 9

anos, 5 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado.

Na sentença, a autoridade judiciaria permitiu que a paciente recorresse em liberdade, destacando a ausência de pedido de prisão preventiva e a impossibilidade de decretá-la de ofício, conforme o art. 311 do CPP
.
Dessa forma, a paciente permaneceu solta durante a tramitação do recurso defensivo (Id. 271910885- Pg.16).

Ressalta-se que no julgamento do Recurso de Apelação Criminal (RAC) n.º 1002242-23.2023.8.11.0002
,
este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) negou provimento ao seu recurso.

A defesa, irresignada, interpôs Recurso Especial

ao

Superior Tribunal de Justiça
,
o qual, todavia, foi inadmitido pela Vice-Presidência do TJMT resultando no trânsito em julgado da condenação.

Pois bem.

Inicialmente, verifico a inviabilidade de se analisar a insurgência do d. causídico no que concerne ao pleito de prisão domiciliar, sob pena de indevida supressão de instância, por não ter sido a matéria submetida ao crivo do d. juízo
a quo
.

Sobre essa pretensão, é certo que "(...)
a análise do pedido de prisão domiciliar deve ser feita pelo juízo das execuções, após a prisão da apenada e expedição da guia de execução, evitando supressão de instância
" (STJ, AgRg no HC n. 954.282/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18.12.2024).

Nessa ordem de ideias, entendo que a

apreciação do pleito de concessão de prisão domiciliar, por esta i. instância
ad quem
ensejaria indevida supressão de instância e, por corolário, obstaria o direito da paciente ao duplo grau de jurisdição, razão pela qual concluo que
o
writ
não deve ser admitido
nesse ponto.

Prosseguindo, no que se refere ao pedido de expedição de guia definitiva, verifico nos autos da Ação Penal de 1º grau, n.º 1002242-23.2023.8.11.0002, que o mandado de prisão foi expedido em 25.2.2025 (Id. 185330503) para o início de cumprimento da pena.

Nos termos do artigo 105 da Lei de Execução Penal, não há constrangimento ilegal na ausência de guia definitiva de pena enquanto o mandado de prisão não for cumprido, cabendo ao juízo competente verificar a regularidade desse procedimento.

Sobre o referido dispositivo legal, MIRABETE esclarece:

“(...) Não basta, porém, para a expedição da guia de recolhimento, o simples trânsito em julgado da sentença condenatória, exigindo a lei que tal providência seja tomada ‘se o réu estiver ou vier a ser preso’. Assim, será ela expedida apenas quando se tratar de pessoa que se encontrava presa provisoriamente ou quando for cumprido o mandado de prisão do condenado que se encontrava em liberdade.
Enquanto não ocorrer a prisão, não se pode expedir a guia de recolhimento por falta desse pressuposto. A razão dessa exigência é que a guia de recolhimento deve conter a data da terminação da pena (art. 106, V), que só será conhecida, em princípio, quando se souber a data em que o condenado foi preso
. Ademais, se o condenado não se encontra preso, inócua é a providência de remessa da guia para a autoridade que seria encarregada da execução da pena. (...)”
(Execução Penal, Ed. Atlas, 12ª edição, pág. 304).

Grifei.

Outrossim, apenas em forma excepcional, a jurisprudência tem admitido à expedição antecipada da guia de execução penal, independentemente do cumprimento de mandado de prisão. Vejamos:

“(...) 3. O artigo 105 da LEP determina que a guia de execução penal somente pode ser expedida após a prisão do condenado, salvo situações excepcionais devidamente comprovadas.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a expedição antecipada da guia em hipóteses excepcionais, quando demonstrado que a negativa acarreta condição excessivamente gravosa ao sentenciado.
5. No caso concreto, a paciente encontra-se foragida e não há prova suficiente de que seja a única responsável pelos cuidados do filho, tampouco de que a negativa da guia represente um constrangimento ilegal.
6. A análise de eventual direito à prisão domiciliar deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, após o cumprimento do mandado de prisão, sob pena de indevida supressão de instância.

(TJMT, Rac 1001223-17.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25.2.2025, Publicado no DJE 28.2.2025)

In casu,
embora a impetração venha instruída de documentos que atestem que a paciente é genitora de três crianças menores de idade (Id. 271910890), deve-se consignar, por outro lado, que se cuida de paciente condenada por crime de roubo majorado, exercido com emprego de arma de fogo (grave ameaça).

A jurisprudência pátria reconhece que “(...)
o fato de a agravante ser mãe de duas crianças menores de 12 anos, por si só, não configura situação excepcional capaz de justificar a expedição da Guia de Execução definitiva antes do cumprimento do mandado de prisão.”
(STJ, AgRg no HC n. 954.282/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18.12.2024, DJEN de 23.12.2024.)

Ademais, não há prova suficiente de que a paciente seja imprescindível para os cuidados dos filhos, tampouco de que seja a única responsável por eles, circunstância que poderia configurar situação excepcional apta a justificar a expedição da guia de execução independentemente do cumprimento do mandado de prisão.

Nesse contexto, ainda que a paciente preencha formalmente o requisito da maternidade, a situação excepcional para expedição da guia definitiva, antes do cumprimento do mandado de prisão, não restou evidenciada, inexistindo qualquer excepcionalidade que justifique sua antecipação de ofício.

Ante o exposto, extingo parcialmente o
habeas corpus
quanto ao pedido de prisão domiciliar, sem resolução do mérito, por indevida supressão de instância.
No remanescente, denego a ordem intentada em favor de Francielle da Silva Costa, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025